Tribunal: TJBA
Processo: 0106898-25.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0106898-25.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ZOILO LUIZ BOLOGNESI, EZIO PEDRO FULAN, DARIO LIMA EVANGELISTA, CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, MATILDE DUARTE GONCALVES, JANUZIA MACEDO DE ALMEIDA

APELADO: ROSANGELA FARJALA BRAGA PIRES e outros

Advogado(s)
:
LAYANNA PIAU VASCONCELOS, DANIELA SANTOS BOMFIM, GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E MUTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E OUTRAS AVENÇAS. SENTENÇA JULGADA
SIMULTANEAMENTE COM A AÇÃO CAUTELAR Nº. 0118481-07.2000.805.0001, AÇÃO CAUTELAR Nº. 0045072-61.2001.805.0001 E AÇÃO POSSESSÓRIA Nº 0069760-87.2001.805.0001. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, RATIFICADA A CONCESSÃO DAS LIMINARES CAUTELARES E JULGADA IMPROCEDENTE A POSSESSÓRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRÁTICA VEDADA NOS CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N.
11.977
/2009, QUE AUTORIZOU A PRÁTICA DO
ANATOCISMO
EM PERIODICIDADE MENSAL NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS ENTIDADES PERTENCENTE AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PACTO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
11.997
/2009 NA HIPÓTESE. IMPERIOSO AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, EM QUALQUER PERIODICIDADE. TABELA PRICE. MANTIDA A APLICAÇÃO DA
TABELA

PRICE
ANTE SUA LEGALIDADE, SEM A INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PLANO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (PES).
REGRA UTILIZADA NO REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.MANTIDA. HONORÁRIOS. CABIMENTO APENAS NA AÇÃO REVISIONAL.
1.
Tratando-se de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a capitalização de juros somente passou a ter permissivo legal com a vigência da Lei n. 11.997/2009, a qual acresceu o art. 15-A, na Lei n. 4.380/1964. 2. Portanto, nos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei n. 11.997/2009, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade, ante a ausência de norma autorizadora, consoante entendimento fixado pelo STJ no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.070.297/PR, sendo o caso dos autos, contrato firmado em 24/12/1992. 2.
Os reajustes das prestações de financiamentos realizados nos moldes do SFH devem ser feitos com a observância do PES, haja vista a finalidade precípua de aquisição da casa própria, levando-se em consideração o salário dos mutuários, com a prevalência do interesse destes, haja vista tratar-se o referido financiamento de contrato de adesão. 3. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DADO PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0106898-25.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ROSANGELA FARJALA BRAGA PIRES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER EM PARTE e na parte conhecida DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .